Tribunal: TJSP
Processo: 1004544-78.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Manutenção que se impõe. Nome da autora apontado nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplemento de dívida pretensamente contraída com utilização de cartão de crédito. Autora que não nega haver preenchido a proposta de adesão ao cartão, mas que aduz não haver desbloqueado e utilizado o cartão. Faturas apresentadas pelo réu que não provam

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Manutenção que se impõe. Nome da autora apontado nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplemento de dívida pretensamente contraída com utilização de cartão de crédito. Autora que não nega haver preenchido a proposta de adesão ao cartão, mas que aduz não haver desbloqueado e utilizado o cartão. Faturas apresentadas pelo réu que não provam a utilização do cartão, máxime em razão de informações inconsistentes em seu teor. Débito declarado inexistente, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Apelo desprovido.